Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731100-91.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SCHEIDEGGER AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRIAN SCHEIDEGGER contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face doBANCO BMG S/A: “Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca a suspensão de descontos em sua conta bancária c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Alega a parte autora que foi enganada pelo réu ao contratar um empréstimo, que achava que seria na modalidade empréstimo consignado, e, após buscar ajuda jurídica, percebeu que tratava-se de reserva de margem consignada. O valor do referido empréstimo é de R$ 60,60 e é descontado diretamente na conta da autora. A autora requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a suspensão imediata dos referidos descontos realizados em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 a ser arbitrada. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois apesar de todo o arrazoado a autora não trouxe aos autos comprovantes da operação na qual alega ter sido lesada. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que ao se estabelecer o contraditório será possível em juízo de cognição exauriente melhor análise dos fatos narrados, podendo ser oportunizada a parte contrária tecer os seus argumentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que o contrato de adesão não tem cláusulas claras quanto ao seu objeto e se tornou extremamente oneroso e prejudicial. Afirma que pretendia contratar empréstimo consignado e, por vício de consentimento e omissão de informação, contratou cartão de crédito consignado. Salienta que os valores descontados nunca abatem o saldo devedor, o que torna a dívida impagável. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. Primeiro, porque a concessão de tutela de urgência initio litis, por diferir o contraditório, só deve ser admitida quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Na precisa abordagem de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Segundo, porque a situação contra a qual investe a Recorrente perdura desde 2017, contexto dentro do qual não se pode sequer cogitar da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Terceiro, porque a Agravante não apresentou o contrato celebrado, apesar de instada a fazê-lo, o que impede a verificação da abusividade atribuída ao Agravado. À falta, pois, da probabilidade do direito alegado, tem-se por correto o indeferimento da tutela provisória, consoante a inteligência do mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator